Tribunal: TJDFT
Processo: 0724673-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0724673-73.2025.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DO CARMO PINTO, MARCELO ANTONIO RODRIGUES VIEGAS, DIEGO DE BARROS DUTRA AGRAVADO: CONDOMINIO PRIVE LAGO NORTE I - ETAPA 3 D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MARIA DO CARMO PINTO, MARCELO ANTONIO RODRIGUES VIEGAS e DIEGO DE BARROS DUTRA contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido em face de CONDOMINIO PRIVE LAGO NORTE I - ETAPA 3: “Exclua-se o Distrito Federal da qualidade de terceiro interessado, conforme pedido de ID 237096084. Ciente da r. Decisão Monocrática de ID 235543968, que determinou a suspensão do processo em relação aos honorários de sucumbência. Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. O executado não comunicou que interpôs Agravo de Instrumento. Os valores referente aos honorários de sucumbência foram levantados em 12/05/2025, conforme IDs 235411164 e 235411284, antes da comunicação da decisão que determinou a suspensão do processo. O Ofício 0718084-65.2025.8.07.0000/4aTCIVEL (ID 235543967), o qual comunicou a r. Decisão Monocrática, somente foi juntado aos autos em 13/05/2025. Assim, oficie-se a 4a Turma Cível, comunicando estas informações, com os documentos acima indicados em anexo. Considerando que a r. Decisão Monocrática de ID 235543968 não ressalvou os valores incontroversos, DETERMINO o depósito dos valores levantados no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa a ser fixada oportunamente. Intime-se a parte exequente. Intimem-se.” (...) “AGRAVO DE INSTRUMENTO DE ID 237781443 Mantenho a decisão agravada pelos próprios fundamentos. Não há notícia de concessão de efeito suspensivo ao recurso ou do deferimento de tutela de urgência recursal. Conforme o caso, qualquer das partes poderá trazer a informação aos autos. Intimem-se e cumpram-se as ordens precedentes. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE ID 238912091 Cuidam-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por: DIEGO DE BARROS DUTRA contra a decisão de ID 237453028, por meio do qual este Juízo determinou o depósito de valores levantado pela parte, em razão de r. Decisão Monocrática da Instância Superior. A parte embargante aduz omissão, sob o fundamento de que a parte executada não comunicou a interposição de agravo de instrumento e a r. Decisão Monocrática não determinou o depósito de valores levantados. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Os embargos de declaração estão previstos no artigo 1.022 do CPC. Servem para sanar eventuais vícios de contradição, omissão e obscuridade, ou, ainda, corrigir erro material. A contradição que autoriza o cabimento de embargos de declaração é aquela existente entre a fundamentação e a conclusão da decisão. As conclusões do édito devem decorrer da fundamentação. Caso estejam harmônicas entre si, não há falar em vício para fundamentar o cabimento de aclaratórios. A omissão que enseja o acolhimento de embargos de declaração é a ausência de manifestação judicial sobre fundamento de fato ou de direito aduzido pela parte na petição inicial. Todos os pontos embargados foram apreciados pela sentença de ID 237453028. Inexiste omissão. A conclusão do édito guarda relação com os fundamentos. É evidente a intenção de reexame de matéria julgada, o que não encontra aparo em sede de embargos de declaração. As razões do inconformismo da parte embargante não se enquadram na previsão legal do artigo 1.022 do CPC. A insurgência exige recurso próprio. Ante o exposto, REJEITO os embargos. Cumpra-se a decisão de ID 237453028. Considerando os esclarecimento de ID 237782443, concedo o prazo de 10 (dez) dias, para o depósito. Intimem-se.” Consta das razões recursais (i) que “o condomínio agravado apresentou impugnação parcial ao valor, reconhecendo como devido o montante de R$ 8.751,77, depositando o valor”; (ii) que, “Rejeitada a impugnação ao cumprimento de sentença, os advogados credores requereram o levantamento do valor incontroverso, que já havia sido depositado pelo condomínio agravado”; (iii) que “o condomínio agravado interpôs agravo de instrumento (AGI 0718084-65.2025.8.07.0000) para discutir a parte controversa do valor cobrado”; (iv) que “Foi deferido efeito suspensivo no AGI 0718084-65.2025.8.07.0000” e, por essa razão, “foi determinado pelo Juízo de primeiro grau que os advogados da agravante devolvessem os honorários advocatícios incontroversos percebidos”; (v) que “os valores são incontroversos, têm natureza alimentar e foram recebidos legitimamente pelos advogados da agravante”; (vi) que a “decisão agravada conferiu interpretação extensiva e ex tunc à decisão que deferiu o efeito suspensivo ao AGI 0718084- 65.2025.8.07.0000”; e (vii) que não “fazem parte do objeto do AGI 0718084-65.2025.8.07.0000 os valores incontroversos, não fazendo sentido fático ou jurídico que sejam eles atingidos pela suspensão do cumprimento de sentença”. Requer o Agravante a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para eximi-lo da devolução do valor levantado. Preparo recolhido (ID 73077933). É o relatório. Decido. A impugnação ao cumprimento de sentença versa apenas sobre excesso de execução, como se depreende dos pedidos deduzidos pelo Agravado: “Diante do exposto, requer-se a Vossa Excelência: 4.1. sejam excluídos da execução os valores referentes à multa e aos honorários de cumprimento de sentença, no montante de R$ 3.500,71, uma vez que a impugnação foi apresentada dentro do prazo legal, não sendo cabível a imposição dessas penalidades; 4.2. reconheça o valor devido a título de execução de R$ 8.751,77, correspondente à metade do valor de R$ 17.503,55, em conformidade com a sentença, considerando a exclusão da Sra. Márcia da lide e a divisão pro rata dos honorários; 4.3. condene a Exequente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do excesso de execução, que totalizaram R$ 12.252,48, resultante da diferença entre o valor pleiteado (R$ 21.004,26) e o valor efetivamente devido (R$ 8.751,77), no percentual de 10% (dez por cento) do valor do excesso de execução, ou seja, de R$ 1.225,24, conforme estabelecido pelo artigo 85 e ss. Código de Processo Civil.” A impugnação foi rejeitada. O Agravado interpôs o Agravo de Instrumento 0718084-65.2025.8.07.0000, no qual foi deferida a atribuição de efeito suspensivo, in verbis: “Dessa forma, defiro parcialmente o efeito suspensivo, apenas para suspender o cumprimento de sentença em relação aos honorários de sucumbência. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intimem-se os agravados para responder, querendo, no prazo legal.” Houve suspensão do cumprimento de sentença apenas quanto aos honorários de sucumbência, de maneira que, em princípio, não há óbice à continuidade do cumprimento de sentença quanto à parte incontroversa. Nesse contexto, conclui-se, ao menos em sede de cognição sumária, pela probabilidade do direito do Agravante. O periculum in mora advém dos consectários da decisão agravada, que determinou o depósito dos valores levantados pelos Agravantes. Isto posto, defiro a atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 01 de julho de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator